Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. CRIMES POSTERIORES. CONEXÃO INSTRUMENTAL E PROBATÓRIA. UNIDADE DE PROCESSAMENTO. LOCAL DOS FATOS. DOMICÍLIO DA VÍTIMA.
1. A competência, de regra, é determinada pelo lugar em que se consumar a infração e, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (CPP, art. 70).
2. A conexão instrumental impõe a unidade de processamento quando a prova da infração antecedente influi diretamente na apuração de crime subsequente, sobretudo quando o descumprimento de medidas protetivas decorre dos fatos que originaram sua concessão (CPP, art. 76, III).
3. A manutenção da competência no mesmo Juízo em que já tramitam as medidas protetivas e a ação penal correlata atende às diretrizes de proteção integral da mulher previstas na Lei no 11.340/2006, reforçando a necessidade de centralização das demandas relacionadas ao mesmo contexto de violência.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, o suscitado.